Tribunal: TJES
Processo: 0018251-64.2005.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018251-64.2005.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: DISTRIBUIDORA DE TECIDOS SUL AMERICANA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0018251-64.2005.8.08.0011

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
O
: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA EX OFFICIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de execução fiscal, extinguiu o feito em razão da prescrição intercorrente. A apelante pleiteia o sobrestamento do feito em razão do Tema 1229 do STJ ou, subsidiariamente, a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, após a vigência da Lei nº 14.195/2021 e o julgamento do Tema 1229 pelo Superior Tribunal de Justiça, é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em execução fiscal extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente quando este ocorre ex officio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento do Tema 1229 pelo Superior Tribunal de Justiça, em 09/10/2024, fixou a tese de que, à luz do princípio da causalidade, não cabe a fixação de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade acolhida para extinguir execução fiscal em razão da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, independentemente da resistência do ente fazendário.

4. O art. 921, § 5º, do CPC/2015, com a redação dada pela Lei nº 14.195/2021, dispõe expressamente que a extinção da execução em razão da prescrição intercorrente decretada de ofício não impõe ônus às partes, o que abrange a vedação à condenação em honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção de execução fiscal por prescrição intercorrente, após a vigência da Lei nº 14.195/2021, não enseja condenação em honorários advocatícios.

2. O princípio da causalidade, conforme fixado no Tema 1229 do STJ, impede a responsabilização do exequente pelo pagamento de verba honorária quando a execução é extinta por prescrição intercorrente, ainda que reconhecida em sede de exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 921, § 5º; Lei nº 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.046.269/PR (Tema 1229), Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 09.10.2024; TJES, AC nº 0001269-62.2011.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 03.04.2025; TRF3, ApCiv nº 0000132-71.2024.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto, j. 13.05.2025; TJSP, ApCiv nº 0002223-25.2002.8.26.0108, Rel. Des. Osvaldo de Oliveira, j. 12.05.2025; TJMG, APCV nº 0756762-22.2009.8.13.0687, Relª Desª Maria Cristina Cunha Carvalhais, j. 29.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que representou os interesses de DISTRIBUIDORA DE TECIDOS SUL AMERICANA LTDA e outros, em face da sentença (ID 12788586) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da execução fiscal proposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, extinguiu o feito em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais (ID 12788591), a apelante sustenta que (i) o feito deveria ser sobrestado até o julgamento do Tema 1229 pelo C. STJ, o qual definirá se é cabível a condenação ao pagamento de honorários em execução fiscal que é extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Subsidiariamente (ii) alega que os honorários sucumbenciais são devidos, pois a hipótese em que a execução fiscal é extinta em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade cuja tese era a prescrição intercorrente é distinta da hipótese em que a demanda executiva é extinta em razão do reconhecimento, de ofício, da prescrição.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 12788594.

Pois bem.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia a aferir se é devido o arbitramento de honorários sucumbenciais em execução fiscal que é extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Inic
ialmente, não há que se falar em necessidade de sobrestamento do feito em função da decisão de afetação do Tema 1229, pelo C. Superior Tribunal de Justiça. E tal se dá porque já houve julgamento do feito
em 09/10/2024
, cuja conclusão foi oposta à tese da apelante, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.229 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N. 6.830/1980. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO OU DE BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO.

1.
A questão jurídica controvertida a ser equacionada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos repetitivos, diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

2. Os princípios da sucumbência e da causalidade estão relacionados com a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, sendo que a fixação da verba honorária com base na sucumbência consiste na verificação objetiva da parte perdedora, que caberá arcar com o ônus referente ao valor a ser pago ao advogado da parte vencedora, e está previsto no art. 85, caput, do CPC/2015, enquanto o princípio da causalidade tem como finalidade responsabilizar aquele que fez surgir para a parte ex adversa a necessidade de se pronunciar judicialmente, dando causa à lide que poderia ter sido evitada.

3.
O reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente devido a não localização do executado ou de bens de sua propriedade aptos a serem objeto de penhora, não elimina as premissas que autorizavam o ajuizamento da execução fiscal, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, de modo que é inviável atribuir ao credor os ônus sucumbenciais, ante a aplicação do princípio da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação.

4. Ainda que a exequente se insurja contra a alegação do devedor de que a execução fiscal deve ser extinta com base no art. 40 da LEF, se esse fato superveniente ? prescrição intercorrente ? for a justificativa para o acolhimento da exceção de pré-executividade, não há falar em condenação ao pagamento de verba honorária ao executado.

5. Tese jurídica fixada:
"À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980?.

6. Solução do caso concreto: a) não se configura ofensa aos art. 489, § 1º, III, IV e VI, e 1.022, II, do CPC/2015,quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional; b) o entendimento firmado pelo TRF da 4ª Região é de que os honorários advocatícios, nos casos de acolhimento da exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da LEF, não são cabíveis quando a Fazenda Pública não apresenta resistência ao pleito do executado, enquanto o precedente vinculante aqui formado explicita a tese de que, independentemente da objeção do ente fazendário, a verba honorária não será devida em sede de exceção de pré-executividade em que se decreta a prescrição no curso da execução fiscal.

7. Hipótese em que o acórdão recorrido merece reparos quanto à tese jurídica ali fixada, mas o desfecho dado ao caso concreto deve ser mantido.

8. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 2.046.269/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 9/10/2024, DJe de 15/10/2024.)

Trata-se, também, de conclusão externada pelo Código de Processo Civil que, em seu art. 921, estabelece que a extinção da execução em razão do reconhecimento da prescrição
não importará em ônus para as partes
:

Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício,
reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes
.

Este foi o cenário dos autos: houve decretação de prescrição intercorrente na sentença, o que inviabiliza a possibilidade de percepção de honorários sucumbenciais.

A corroborar com o sentido decisório que estou a adotar, cito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. LEI Nº 14.195/21. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por polibras marmores e granitos Ltda - me, por meio de curador especial da defensoria pública do estado do Espírito Santo, em face da sentença da 1ª vara da Fazenda Pública estadual, municipal, registros públicos, meio ambiente e execuções fiscais da Comarca de cachoeiro de itapemirim.
A sentença reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário, mas não condenou o ente público ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. O apelante insiste na manutenção da condenação do ente municipal ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se, após a vigência da Lei nº 14.195/2021, que alterou o art. 921, §5º, do código de processo civil, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo impede a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. III. Razões de decidir 3.
O reconhecimento da prescrição intercorrente foi feito ex officio, em conformidade com a alteração introduzida pela Lei nº 14.195/2021, que estabelece que, em caso de prescrição intercorrente, não haverá ônus para as partes, inclusive no que tange aos honorários sucumbenciais. 4. A sentença foi proferida após a vigência da Lei nº 14.195/2021, razão pela qual a nova redação do art. 921, §5º, do CPC/2015 deve ser aplicada, não sendo possível a condenação em honorários sucumbenciais. 5. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios reforçam o entendimento de que, com o reconhecimento da prescrição intercorrente, o processo é extinto sem ônus, não cabendo a imposição de custas ou honorários advocatícios, em virtude da natureza híbrida da norma e do marco temporal ser a data da sentença
. lV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 7.
O reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo, após a vigência da Lei nº 14.195/2021, implica a impossibilidade de condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 8. O art. 921, §5º, do CPC/2015, com a redação dada pela Lei nº 14.195/2021, veda a condenação em honorários em caso de extinção do processo por prescrição intercorrente. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 921, §5º, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP nº 2.025.303/DF, Rel. Min. Nancy andrighi, j. 08.11.2022; TJSC, apl 0020161-20.2013.8.24.0038, j. 10/08/2023; TJMG, apcv 2026599-60.2005.8.13.0702, j. 08/08/2023; TJSP, AC 0028221-10.2021.8.26.0114, j. 09/08/2023. (TJES; AC 0001269-62.2011.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 03/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal em razão do cancelamento da dívida ativa, com condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2.
A controvérsia reside em determinar se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão do cancelamento da dívida ativa por prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir 3. A Lei de Execução Fiscal prevê, em seu artigo 26, regra específica que exonera as partes de ônus sucumbenciais quando a execução fiscal é extinta em razão do cancelamento da dívida ativa antes da decisão de primeira instância. 4. A jurisprudência dos tribunais superiores admite a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando a extinção da execução ocorre após o oferecimento de defesa pelo executado, conforme a Súmula nº 153 do STJ. 5. A Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP n. 1.111.002/SP, recurso submetido ao regime do artigo 543-C do CPC/1973, firmou a seguinte tese jurídica: Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios. 6.
Contudo, no julgamento dos REsp’s nº 2.046.269/PR, 2.050.597/RO e 2.076.321/SP (Tema 1.229), a Primeira Seção do STJ firmou a tese de que à luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980. 7. No caso dos autos, considerando que o cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa decorreu do reconhecimento da prescrição intercorrente, é certo que, à luz do princípio da causalidade, é incabível a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios.
lV. Dispositivo 8. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 85 e 1.039; LEF, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RESP 1.849.437/SC; AgInt no AREsp 2.105.422/MS; RESP 2.046.269/PR, 2.050.597/RO e 2.076.321/SP (Tema 1.229); RESP n. 1.111.002/SP (Tema 143). (TRF 3ª R.; ApCiv 0000132-71.2024.4.03.9999; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto; Data 13/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Extinção do processo e condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.
A extinção do feito executivo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente em razão da ausência de localização de bens não autoriza a fixação de verba honorária em favor do executado. Hipótese em que o princípio da causalidade deve ser aplicado em benefício do credor, que já é prejudicado pelo não cumprimento da obrigação.
Precedentes. Reforma da sentença. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 0002223-25.2002.8.26.0108; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro de Cajamar - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 12/05/2025; Data de Registro: 12/05/2025)

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal em razão da ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 156, V, do CTN c/c art. 924, V, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se houve a ocorrência de prescrição intercorrente na execução fiscal diante da inércia da Fazenda Pública na localização do devedor e na constrição de bens. III. Razões de decidir 3. A prescrição intercorrente ocorre quando, após a suspensão do feito por um ano, não são promovidos atos efetivos para a satisfação do crédito fiscal, iniciando-se, então, o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e da Súmula nº 314 do STJ. 4. O prazo prescricional para o redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios da pessoa jurídica executada, quando estes já constam como coobrigados na certidão de dívida ativa (CDA), tem início a partir da citação da pessoa jurídica, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no tema 444.5. No caso concreto, a empresa executada foi citada em 15/03/2010 e o pedido de redirecionamento da execução contra o sócio somente foi formulado em 02/02/2017, após o transcurso do prazo quinquenal, configurando a prescrição do direito de requerer o redirecionamento. 6. O reconhecimento da prescrição intercorrente é matéria de ordem pública e pode ser declarado de ofício, conforme dispõe o art. 921, § 5º, do CPC/2015.7.
Nos termos do art. 921, § 5º, do CPC/2015, não são devidos honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente.
lV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. De ofício, reformada a sentença apenas para afastar a condenação em honorários. Tese de julgamento: 1.
A prescrição intercorrente naexecução fiscal ocorre quando, após um ano de suspensão do feito, a Fazenda Pública não promove diligências efetivas para satisfação do crédito, contando-se, então, o prazo prescricional quinquenal.
2. O prazo para o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios tem início com a citação da pessoa jurídica, nos termos do tema 444 do STJ. 3.
A extinção da execução por prescrição intercorrente não enseja condenação em honorários advocatícios, conforme art. 921, § 5º, do CPC/2015.
dispositivos relevantes citados: CTN, art. 156, V; Lei nº 6.830/80, art. 40; CPC/2015, arts. 921, § 5º, e 924, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.340.553/RS (tema 566), Rel. Min. Mauro campbell marques, j. 12/09/2018; STJ, RESP 1.201.993/SP (tema 444), Rel. Min. Mauro campbell marques, j. 12/06/2013. (TJMG; APCV 0756762-22.2009.8.13.0687; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Cristina Cunha Carvalhais; Julg. 29/04/2025; DJEMG 05/05/2025)

Com efeito, conclui-se que a manutenção da sentença é medida que se impõe, pois como exposto, não há que se falar em arbitramento da verba honorária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que extinguiu o feito em razão da prescrição intercorrente.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, uma vez que esses não foram arbitrados na origem.

É co
mo voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/05/2025 às 13:41:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56988721052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.